Tribunal: TJDFT
Processo: 0704905-52.2021.8.07.0017
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE TORTURA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INVIABILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, tendo em vista a clandestinidade da conduta e a situação de fragilidade da ofendida, em especial quando harmônica com os demais elementos de prova.
2. Restando patente que o acusado exercia poder fático sobre a vítima, sua ex-companheira, e que a submeteu a intenso sofrimento físico e psíquico, impossível a absolvição ou a desclassificação para o crime de lesões corporais, tendo a conduta configurado crime de tortura, descrito no art. 1o, inciso II, da Lei 9.455/97.
3. Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP.
4. Se o réu negou a veracidade dos fatos narrados na denúncia, não há como reconhecer a atenuante da confissão espontânea.
5. A doutrina e a jurisprudência entendem como apropriado o aumento na fração de 1/6 (um sexto) da pena-base para o aumento na segunda fase, de cada agravante.
6. Reduz-se o valor indenizatório mínimo referente ao dano moral, atendendo-se aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.